Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011886-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), BERENICE NEVES GRISOSTE OLIVEIRA - CPF: 495.943.971-87 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – INOCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A causa de pedir aventada nesta impetração é completamente distinta daquela veiculada no anterior
mandamus
, a inviabilizar, portanto, a ocorrência da coisa julgada afirmada na decisão agravada.

2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno Cível, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em face de Berenice Neves Grisoste Oliveira, oposto contra decisão monocrática, proferida nos autos de nº 1011886-64.2021.811.0000, que deu provimento ao recurso, em juízo de retratação, afastando a preliminar de carência da ação, determinando o regular processamento do
mandamus
.

O Agravante alega sustenta a ocorrência da coisa julgada, ante a identidade das partes, causa de pedir e pedido, à luz do disposto no art. 337, § 2º do CPC.

Invoca a necessidade de observância ao disposto no art. 505,
caput
, e 508 do CPC.

Em contraminuta, a Agravada reforça a inexistência da coisa julgada, sublinhando que no mandado de segurança anterior “
há menção expressa, na ementa do julgado, de que a ordem à impetrante seria denegada em razão de o concurso ainda não ter expirado, pois poderia a Administração, até a data final, nomear a impetrante
”. (Id 155664196)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

VOTO

Conheço do recurso posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Com a devida vênia do Recorrente, tenho que a pretensão recursal não merece guarida.

Conforme restou verificado na decisão monocrática anteriormente proferida, a causa de pedir aventada na presente ação mandamental é completamente diferente da sustentada na ação anterior (1019450-65.2019.811.0000), o que afasta a coisa julgada.

Ressalto que, na ação anterior, a Requerente fundamentou o seu pedido na desistência de candidato melhor colocado e
na proximidade
da consumação do prazo de validade do concurso.

Enquanto que neste Mandado de Segurança a Impetrante pretende a sua nomeação para o cargo de Professor – Pedagogia, sob o argumento de que tem direito subjetivo à nomeação, considerando o
término de validade do certame
, além de figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso, a par de desistência de candidato melhor classificado.

A propósito, nesse aspecto consignei:

“(...)

Como argumentado na exordial, o resultado do certame em questão foi homologado 31/01/2018, e posteriormente prorrogado até 31/01/2022, e, a autoridade impetrada deixou de nomear a impetrante, que, em tese, tem direito subjetivo a nomeação, considerando a desistência do candidato classificado imediatamente superior a sua colocação, passando a figurar dentro do número de vagas.

Ao analisar os autos, declarei extinta a ação, sem a resolução do seu mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC/15, tendo por configurada coisa julgada material (art. 502, CPC/15) ao entendimento de que o agora postulado já foi denegado em anterior mandado de segurança, cujo acórdão já transitou em julgado.

Sobre a coisa julgada material, importante frisar que somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a decisão de mérito, quanto em processo futuro.

A propósito:

“Somente as decisões de mérito, proferidas com fundamento no CPC 487, são acobertadas pela autoridade da coisa julgada; as de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485) são atingidas apenas pela preclusão (coisa julgada formal). A coisa julgada material é instrumento de pacificação social.” (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, Parte Geral, RT, p. 225 - destaquei)

Nessa linha de raciocínio, portanto, para a configuração da coisa julgada material é necessário a concomitante presença dos seguintes requisitos: processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedido idênticos; e, o julgamento meritório de uma das demandas.

Com efeito, a causa de pedir aventada nesta impetração é completamente distinta daquela veiculada no anterior
mandamus
(1019450-65.2019.811.0000) a inviabilizar, portanto, a ocorrência da coisa julgada afirmada na decisão agravada.

Nesta impetração, a Requerente aduz a existência de direito subjetivo à nomeação considerando o término do prazo de validade do certame, bem como a desistência de candidato melhor colocado, passando a figurar dentro do número de vagas ofertados no certame.

No anterior mandado de segurança, a Impetrante, ora Recorrente, alegou que estava próximo do término do prazo de expiração de validade do concurso, e que havia vaga em razão da desistência de candidato nomeado.

Ao analisar os autos, a Relatora do mandado de segurança anterior acentuou que para adquirir o direito pleiteado, era imprescindível que a impetrante além de comprovar que a aprovação se deu dentro do número de vagas existentes ao cargo pretendido, demonstrasse o vencimento do certame.

Dessa forma, não há dúvida de que primeira impetração a pretendida nomeação teve como causa de pedir remota: a existência de desistência de candidato melhor classificado e a proximidade do término do prazo de validade do concurso público.

Enquanto que, neste mandado, a Impetrante/Recorrente aduz que há vagas, a par da abertura de concurso de remoção, o término do prazo de validade do certame, e a desistência de candidato melhor classificado, passando a figurar dentro do número de vagas ofertadas para o certame.

Destarte, nesta impetração pretende a nomeação ao fundamento de que exaurido o prazo de validade do concurso público sem justificativa plausível para a não nomeação do candidato nele aprovado e classificado dentro do número de vagas estipulado no correspondente edital para o cargo disputado, não havendo que se falar em coisa julgada material.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REINTEGRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE ESCOLARIDADE DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO ANTES DA DATA DA POSSE. SÚMULA 266/STJ. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PRESCINDIBILIDADE. PREMISSAS DE FATOS ASSENTADAS PELOS MAGISTRADOS ANTERIORES À SENTENÇA E AO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. É sabido que a modificação da conclusão do Tribunal de origem, na hipótese em que é demandado deste Superior Tribunal de Justiça a análise dos elementos configuradores da coisa julgada, é vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ (AgRg no AREsp 351.231/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/10/2013). 2. O afastamento da conclusão da Corte de origem de que, na espécie, há identidade de causa de pedir (próxima e remota) e de pedido entre a presente ação e mandado de segurança anteriormente impetrado, na espécie, é aferível a partir das premissas assentadas pelo magistrado de primeiro grau, na sentença, e pelo Colegiado anterior, no acórdão. Ou seja, a partir da simples leitura das referidas peças processuais é possível chegar a conclusão jurídica diversa daquela adotada pelo Tribunal distrital, sendo prescindível o cotejo entre elementos de ações distintas. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ. Precedentes. 4. Em razão de a autora estar habilitada para o exercício do cargo de professora da Secretaria de Estado do Distrito Federal no ato da posse, deve ela ser reintegrada, com todos os direitos e vantagens garantidos no lapso temporal do exercício do aludido cargo. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 414912 DF 2013/0352896-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Ante o exposto, exerço juízo de retratação, e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a preliminar de carência da mandado de segurança, em razão de coisa julgada, determinando seu regular processamento.”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que não há identidade da causa de pedir desse mandado de segurança com a alegada na ação anterior, o que afasta a alegação da coisa julgada.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, para manter inalterada a decisão recorrida, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023